Tribunal: TJSP
Processo: 0006479-19.2007.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – LEI MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS – Pretensão do autor de reconhecer a ilegalidade das Portarias de nomeação dos servidores para o exercício do cargo em comissão de "Chefes de Seção", bem como obter a condenação do requerido, ex-prefeito municipal, à suspensão dos seus direitos políticos e ao ressarcimento dos prejuízos ao erário –

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – LEI MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS – Pretensão do autor de reconhecer a ilegalidade das Portarias de nomeação dos servidores para o exercício do cargo em comissão de "Chefes de Seção", bem como obter a condenação do requerido, ex-prefeito municipal, à suspensão dos seus direitos políticos e ao ressarcimento dos prejuízos ao erário – Possibilidade apenas quanto à anulação do diploma normativo e exoneração dos servidores – Os cargos de "Chefes de Seção" criados pelas Leis Municipais no 11.261/1997, 12.873/2001, 12.895/2001 e 13.486/2004 não possuem atribuições que exijam necessidade de vínculo especial de confiança e lealdade, a justificar a criação de cargo em comissão – Funções meramente técnicas, burocráticas e rotineiras, típicas de cargo de provimento por concurso, a ser preenchida por servidores efetivos – Infringência do art. 37, II e V, da CF – Violação aos princípios da igualdade, moralidade e impessoalidade, sendo de rigor a exoneração dos cargos em comissão – Precedentes do STF – Devolução de valores – Impossibilidade – Ausência de comprovação de prejuízo, já que, pelo que consta dos autos, os servidores irregularmente contratados prestaram os serviços – Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.